Tribunal: TJDFT
Processo: 0728847-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728847-04.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RHUAN MARCOS SOUSA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou que o autor, ora agravante, promovesse o andamento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. O agravante sustenta que a o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de expedição do mandado de busca e apreensão sob a alegação de ser indispensável que a parte autora comprove a localização do veículo no endereço a ser diligenciado, a fim de evitar dispêndio com diligências infrutíferas. Afirma que a determinação não encontra guarida na legislação. Argumenta que em que pese a localização do endereço do réu/agravado ser ônus que incumbe ao autor/agravante, a exigência de comprovação de que o bem e/ou o devedor realmente se encontra no novo endereço indicado não garante que o veículo estará no local no ato da diligência. Afirma que a presente lide se refere a ação possessória de automóvel, que pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, além de ser de fácil alienação. Colaciona julgados em favor da tese por ele defendida. Considera que o cumprimento da liminar de busca e apreensão se revela como pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sem o que não é possível o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 18580156). O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não enquadramento da matéria objeto do recurso no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil (ID n. 18620798). Manifestação do agravante (ID n. 18845663) na qual alega que o Superior Tribunal de Justiça entende que o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil não é taxativo, e que a decisão proferida atinge o mérito da demanda. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do atual Código de Processo Civil, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Observa-se, da leitura da decisão agravada, que não houve negativa de desentranhamento de mandado, mas sim a determinação de que o autor, ora agravante, promovesse o andamento do feito. O pronunciamento judicial contra o qual o agravante se insurge não encontra fundamento em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, pois está desprovido de conteúdo decisório e se restringe ao impulsionamento da ação. Nos termos do art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil, são recorríveis por agravo de instrumento as decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo, a exemplo da decisão de julgamento antecipado parcial do mérito, prevista no art. 356, § 5o, do mesmo diploma legal. O caso dos autos não se enquadra nessa situação, pois, a decisão agravada não decide qualquer questão processual, nem se imiscui no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 988, que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil e admitiu a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é aplicável ao presente caso. A determinação de promover o andamento do feito não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação. Assim, entendo não ser possível a interposição de agravo de instrumento, por se tratar de ato judicial não recorrível pela espécie recursal em contenda, a qual possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.015, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Brasília – DF, 20 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10